Tribunal: TJSP
Processo: 0001710-62.2013.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EIVAS QUE ORA SE CORRIGEM – QUANTIA POR CORRIGIR DESDE O DESEMBOLSO – JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ACATAMENTO PARCIAL DO APELO DOS REQUERIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS AFASTADA – TEMA 1.076 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS.